Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726330-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SIMAO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIAS SIMÃO LOPES contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 0708785-69.2022.8.07.0000, que manteve o IPCA-E e a SELIC como índices de correções aplicáveis ao débito exequendo. O agravante sustenta, em síntese, o direito ao prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do mencionado acórdão. A liminar foi indeferida. O recurso foi contrariado. Em seguida, verificado o trânsito em julgado do agravo no 0708785-69, intimou-se as partes para se manifestarem, porém ambas permaneceram silente. É o relatório. DECIDO O trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo no 0708785-69 implica na perda do objeto do presente recurso, no qual se objetivava o prosseguimento da execução, independentemente da sua ocorrência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.